Tribunal: TJDFT
Processo: 0702598-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0702598-81.2018.8.07.0001 APELANTE: KOWALSKY RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 15230232, haja vista o estágio que se encontra o processo, tendo sido, inclusive, incluído em pauta para julgamento. Aguarde-se, pois, o julgamento do recurso. Brasília/DF, 26 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator